Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000078-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), HEITOR GIL CACERES - CPF: 407.170.971-53 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (AGRAVADO), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO AO FUNDAMENTO DE QUE O SUPOSTO ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZA APARENTE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM OUTRA AÇÃO POSSESSÓRIA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – CONSTATAÇÃO DE QUE O FATO TERIA OCORRIDO HÁ MAIS DE ANO E DIA – ALEGAÇÃO DE QUE O ESBULHO FOI COMUNICADO NAQUELES AUTOS, MAS O JUIZ ENTENDEU QUE O PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEVERIA SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA – IRRELEVÂNCIA – DECURSO DO PRAZO DE ANO E DIA MESMO SE DESCONSIDERADA ESSA PARTICULARIDADE – ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ESBULHO SUPOSTAMENTE OCORRIDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO EFETIVO ESBULHO NAQUELA LOCALIDADE ESPECÍFICA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 558 do CPC, tratando-se de violação ao direito de posse supostamente ocorrida há mais de ano e dia, “será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”, hipótese em que o deferimento do pedido de liminar fica condicionado ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. No caso, não mínima demonstração do perigo da demora, já que o esbulho possessório teria ocorrido mais de dois anos antes do ajuizamento da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000078-62.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VERA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HEITOR GIL CÁCERES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1047213-78.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra COLONIZADORA SINOP S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que o autor/agravante fosse imediatamente reintegrado na posse na área de 242 hectares denominada Lote no 30, situada no Município de Vera/MT, por entender que o “
autor informa que teria sofrido esbulho em 28-01-2017, ou seja, a mais de 03 (três) anos, portanto posse de força velha, o que inviabiliza a concessão da medida liminar
”, anotando, ainda, que “
a situação trazida pelo autor refere-se aparentemente um descumprimento de um acordo celebrado em uma ação de reintegração de posse no ano de 2005, o que revela prudente à formação do contraditório para posterior reanálise, uma vez que situação fática é decorrente de feito já existente
” (cf. Id. no 72743956).

O autor/agravante afirma que, por mais de quinze anos, exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em questão, e também sobre o imóvel vizinho (Lotes n° 29 e 30), e, que, mesmo tendo a Colonizadora Sinop ajuizado, em 21/07/2005, ação de Reintegração de Posse fundada em alegação de domínio desses dois imóveis (Proc. no 483/2005 – Código no 63291), ele não foi desapossado dos bens, porque indeferido o pedido de liminar formulado naqueles autos.

Expõe que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 18/03/2009, as partes “
celebraram um acordo judicial exclusivamente com relação ao Lote 29
”, e que, após devida homologação, “
houve a transferência de 164,56 ha para o ora agravante e 68 ha para a agravada
”, tendo a situação permanecido sem modificações até que, em 28/01/2017, ao visitar o Lote no 30, ele “
foi surpreendido por uma cerca e pela afixação de placas de identificação da Colonizadora Sinop
(...)
no local, informando que seria a proprietária do imóvel
” (cf. Id. no 71629495 - pág. 6).

Prossegue dizendo que, dias depois, em 06/02/2017, registrou Boletim de Ocorrência, e, um mês depois, em 08/03/2017, informou a ocorrência do esbulho nos autos daquela reintegração de posse, mas, “
ultrapassados dez meses
”, o MM. Juiz “
entendeu que a pretensão do agravante deveria se dar por via própria
”, daí o ajuizamento da presente demanda (cf. Id. no 71629495 - pág. 6/7).

Argumenta que não se pode falar em alegação de posse velha, pois “
tomou providências, de imediato, para repelir o esbulho praticado pela agravada, valendo-se do Poder Judiciário para ser reintegrado na posse de seu imóvel
(...)
, não podendo ser a ele atribuída a delonga no trâmite processual
”, e reclama da falta de “
designação de audiência de justificação prévia para o saneamento de eventuais dúvidas
” (cf. Id. no 71629495 - pág. 9).

Discorre longamente sobre o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC e, alternativamente, sobre a nulidade da decisão agravada, e, ao final, pede provimento do recurso para que seja imediatamente deferido o pedido de reintegração liminar na posse do imóvel denominado Lote no 30, ou, no mínimo, para que seja ordenada realização da audiência de justificação prévia

Por fim, discorre sobre a comprovação da posse e do esbulho praticado, e ao final, pede que, desde já, seja reintegrado na área de 242ha do Lote 30, ou, na pior das hipóteses, que seja realizada a audiência de justificação prévia (cf. Id. no 71629495 - Pág. 15 a 25, e 25 a 30 e 33/34).

A decisão vinculada ao Id. no 72768454 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a ré/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 79241950).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre o procedimento a ser adotado nas ações possessórias, o art. 558 do CPC prevê que “
regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”, e que, “
passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório
”.

Como se vê, a lei é clara ao determinar que as normas contidas na Seção II do Capítulo das ações possessórias, dentre as quais se encontram as previsões de expedição de mandado liminar, ou, em caso de dúvida do magistrado, a realização de audiência prévia antes da apreciação do pedido, só serão adotadas caso a ação seja proposta dentro de ano e dia, o que não é o caso, como admitido pelo próprio agravante, não havendo, portanto, falar em inobservância do regramento legal por parte do MM. Juiz.

Anoto, apenas para esgotar a controvérsia, que a conclusão persistiria mesmo se admitíssemos que “
o período
(de dez meses)
em que o feito permaneceu concluso para a análise do petitório em que fora noticiado o esbulho possessório sobre o Lote 30 não pode ser computado para justificar o eventual transcurso do prazo previsto no art. 562 do CPC
”, como pretende o agravante, o suposto esbulho teria ocorrido em janeiro/2017 e a presente demanda só foi ajuizada dois anos depois, em janeiro/2019.

Assim, o deferimento do pedido de reintegração de posse exige demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), e, como bem pontou a r. decisão agravada, a suposta violação possessória teria ocorrido há mais de três anos, sendo completamente temerário o pronunciamento jurisdicional positivo sem prévia formação do contraditório.

Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório dos autos não demonstra satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, primeiro porque a alegação de posse sobre o Lote no 30 decorre de simples construção argumentativa decorrente do indeferimento do pedido de liminar nos autos de outra demanda possessória, depois porque não se pode precisar se houve efetivo esbulho possessório e, em caso afirmativo, onde teria este ocorrido.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021